Tribunal: TJDFT
Processo: 0010846-65.2014.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0010846-65.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUBIA MALAQUIAS NUNES SOUSA, COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF APELADO: COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS DO DF, BENEDITO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, NUBIA MALAQUIAS NUNES SOUSA DESPACHO Nos termos do art. 10/CPC, vistas a parte Autora/Apelada ( NUBIA MALAQUIAS NUNES SOUSA), em 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pela Ré/Apelante no id. 24143008/24145459). Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora